Tribunal: TJPA
Processo: 0811639-83.2021.8.14.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0811639-83.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0811639-83.2021.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

ADVOGADO(AS): DR(A). CARLOS F. A. GUIMARÃES – OAB/PA 18307

DR(A). IVANILDO F. ALVES – OAB/PA 19922

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO PROSPERA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROTOCOLADO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI. NÃO RECEBIMENTO. ARTIGO 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____(_______) dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________;

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0811639-83.2021.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

ADVOGADO(AS): DR(A). CARLOS F. A. GUIMARÃES – OAB/PA 18307

DR(A). IVANILDO F. ALVES – OAB/PA 19922

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
CARTA TESTEMUNHÁVEL
interposta por
ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ
em relação a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá
, nos autos da
ação penal nº 0004543-48.2020.8.14.0012
, o qual negou seguimento ao Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente.

Em suas razões, o recorrente argumenta em síntese, que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto tempestivamente, devendo por tal motivo ser dado provimento a presente carta testemunhável para que seja admitido o RESE interposto em primeiro grau, com o julgamento do seu mérito.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo primevo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso subsidiário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEMPESTIVO

O recorrente alega que houve violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa, eis que não foi recebido o recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia proferida pelo magistrado da Vara Criminal de Cametá, o qual, em sede de juízo preliminar, constatou que o mesmo foi interposto fora do prazo previsto em lei.

Após detida análise dos autos, observo que não cabe razão ao recorrente.

Explico.

No caso em tela, a causídica defensora do testemunhante foi intimada da sentença de pronúncia pessoalmente no dia 23/09/2021 (quinta-feira), conforme se observa de sua assinatura aposta na decisão agravada juntada ao feito.

Destarte, iniciou-se o prazo para apresentação de eventual recurso no dia seguinte à realização da mesma, ou seja, dia 24/09/2021 (sexta-feira), terminando o prazo para interposição do RESE no dia 28/09/2021 (terça-feira), contudo, a presente irresignação foi proposta por novos advogados constituídos pelo requerente somente em 01/10/2021(sexta-feira), 03 (três) dias após encerrar o prazo recursal.

Corroborando este entendimento, tem-se, neste sentido, os seguintes julgados:

CARTA TESTEMUNHÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PORQUANTO INTEMPESTIVO
. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DA ORIGEM. Os testemunhantes foram pronunciados na origem como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Houve a intimação da defesa constituída por Nota de Expediente e os pronunciados foram intimados pessoalmente, em 06.04.2018 e 08.06.2018. Desta última data passou a correr o quinquídio legal para interposição do recurso em sentido estrito (art. 586 do CPP), que findou em 15.06.2018. Os procuradores apresentaram renúncia aos poderes conferidos em 22.08.2018, ou seja, mais de dois meses após a data do trânsito em julgado da decisão que pronunciou os testemunhantes. Remetidos os autos à Defensoria Pública, por sua vez, interpôs recurso em sentido estrito, apenas em 31.10.2018, quando já havia transcorrido, em muito, o prazo legal, razão pela qual se mostra correta a decisão que não recebeu a insurgência, por manifestamente intempestiva.
RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Carta Testemunhável Nº 70080357924, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 11/04/2019). (TJ-RS - CT: 70080357924 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019) (grifos e negritos meus) (grifos e negritos meus)

CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE
. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença (art. 581 do CPP) no prazo 5 dias (art. 586 do CPP). 2- Interposição do recurso fora do prazo, intempestividade
.
A recorrente foi intimada da revogação da gratuidade da justiça dia 01/02/2019 (sexta-feira), tendo como marco inicial dia 04/02/2019 (segunda-feira), com o término

no

dia 08/02/2019,

interposição

do

recurso 11/02/2019
.

3 – Gratuidade

da

Justiça

revogada. 4 – Carta testemunhável não provida.(TJ-RO - CT: 00021420420188220601 - RO 0002142-04.2018.822.0601, Julgamento: 10/03/2021, Publicação: 18/03/2021) (grifos e negritos meus).

Assim, irretocável se mostra decisão ora combatida, que não recebeu a insurgência por manifestamente intempestiva, pois este é um dos pressupostos objetivos e requisito inerente à regularidade formal do recurso.

03 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,

para manter inalterada a decisão recorrida,
nos termos da presente sentença conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023